Tribunal: CARF
Processo: 16682.721219/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721219/2012-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.726 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721219/2012-04
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3201-003.450, de 27/02/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS
FORMAIS.
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em
períodos posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, sem necessidade de retificação do Dacon.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2008, 2009
A matéria submetida ao Poder Judiciário não deve ser conhecida, nos termos da
súmula Carf no 1.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte, e na Parte Conhecida, Provido.

A Fazenda Nacional insurgiu-se quanto à parte acima destacada da ementa e
defende a reversão do entendimento no sentido de que a autorização de aproveitamento de
créditos extemporâneos da Cofins não cumulativa, só seria permitido se o contribuinte tivesse
retificado suas Dacons relativas aos períodos de apuração originários dos créditos.
O recurso especial foi admitido por despacho aprovado pelo presidente da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O contribuinte apresentou contrarrazões em que pede o desprovimento do recurso
especial fazendário.
Por sua vez, o contribuinte também apresentou recurso especial de divergência, o
qual teve seguimento negado por despacho aprovado pelo presidente da 2a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF. Analisando agravo apresentado pelo contribuinte, a presidente da
CSRF manteve a negativa de seguimento do referido recurso especial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
A matéria devolvida à apreciação deste colegiado refere-se à possibilidade de
apuração de créditos extemporâneos de PIS/COFINS quando o contribuinte não tenha retificado
previamente as DACONS.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de
infração, tratam-se de créditos extemporâneos referentes aos períodos de apuração de 09/2004 a
09/2008, os quais foram apurados somente no DACON do mês de setembro de 2009.
O acórdão recorrido, ao dar parcial provimento ao recurso voluntário, consignou
que:
[...]
Crédito extemporâneo – aquisição de álcool anidro
A glosa, sob esse único fundamento, deve ser afastada, pois o Dacon, como
instrumento informativo, não constitui ou desconstitui direito. Tal como a DIPJ, o
Dacon se revela como instrumento facilitador da fiscalização. Para a DIPJ, existe
inclusive a súmula Carf 92 :
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado
O Dacon tem a mesma natureza da DIPJ, informativa, diferente da DCTF, da
Declaração de Compensação e dos Pedidos de Parcelamento, que constituem
confissão de dívida, nos moldes de suas legislações específicas. Tanto o é que a
informação de débitos em Dacon não dispensa a devida confissão em DCTF,
conforme o §5o citado.
Embora seja bastante recomendável que as apurações extemporâneas sejam
refletidas no Dacon, o descumprimento de tal obrigação enquadra-se em penalidades
próprias de obrigações acessórias. Desse modo, eventuais falhas de preenchimento do
Dacon podem ser penalizadas conforme artigo 7o a 9o da mesma Instrução Normativa
1.015/2010, mas não alteram o direito de crédito legalmente previsto.
A IN 1.015/2010, com efeito, normatiza a retificação do Dacon, mas não
concidiona, expressamente, o crédito de Pis e Cofins a essa retificação, e nem poderia.
Nada obsta que, durante a fiscalização, o contribuinte seja intimado a
demonstrar detalhadamente a apuração do crédito extemporâneo e que demonstre não
ter se apropriado de tais créditos no período adequado. No presente caso, isso não foi
feito.
Deve ser observado que o §4o do art. 3o das Lei 10.637/2002 e 20.833/2003
permite a utilização do crédito em meses subsequentes. Aduzo ainda que a
postergação da utilização do crédito, por si só, não prejudicaria a Fazenda.
O requisito que se impõe é quanto ao prazo decadencial de 5 anos do fato
gerador, mas não houve acusação quanto à ultrapassagem desse prazo.
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

Há precedentes do Carf em negar o direito de crédito no caso de apropriação
extemporânea sem retificação do Dacon. Cito, para exemplificar, os acórdãos
3302003.189, 3402002.605, 3301001.999.
Todavia, data venia, não encontro fundamento jurídico para tanto.
No mesmo sentido desta decisão, que afasta essa obrigação acessória como
requisito para a fruição do direito ao crédito, cito precedentes do Carf: 3302002.674,
3403001.935, 3401001.577, e 9303004.562.
Portanto, a glosa efetuada sob o único fundamento da necessidade de retificação
do Dacon deve ser afastada, com provimento ao recurso nesta parte.
[...]

Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação da própria DCTF, em
hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução de Consulta da
Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, in verbis:

ASSUNTO: Obrigações Acessórias EMENTA: COMPENSAÇÃO. DCTF
RETIFICADORA. A compensação de créditos tributários declarados como saldos a
pagar na DCTF com créditos apurados em eventos supervenientes ao período de
apuração daqueles créditos tributários obriga o sujeito passivo à entrega de
Declaração de Compensação, sendo desnecessária a entrega de DCTF retificadora
que tenha por fim informar a compensação efetuada. DCTF é confissão relativa e
que a RFB não pode tê-la como definitiva, omitindo-se de realizar a diligências
necessárias à apuração na contabilidade e escrita fiscal.

O aproveitamento de créditos extemporâneos no âmbito do regime não
cumulativo das contribuições ao Pis e a Cofins está lastreado na previsão contemplada no §4o do
art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
[...] (grifo nosso)
Assim, conforme preceitua o art. 170 do Código Tributário Nacional, detendo o
contribuinte crédito líquido e certo, vencidos ou vincendos, poderá exercer seu direito de
compensação contra a Fazenda Pública. Nessa linha relacional, permite a legislação que
os créditos de PIS e COFINS não-cumulativos não aproveitados no mês em que se
originaram, possam ser aproveitados nos meses subsequentes, não havendo qualquer
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

vinculação à necessidade de retificação das DACONs e DCTFs e/ou ao aproveitamento de
um único trimestre-calendário para cada pedido de ressarcimento.
O advento da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, não alterou a
sistemática determinada pelo §4o, art. 3o das Leis nos 10.637/02 e no 10.833/03, pois limitou-se a
dispor que os pedidos de ressarcimentos poderiam ser apurados apenas no encerramento do
trimestre, o que não significa que os saldos acumulados anteriormente não poderiam ser
incluídos na pretensão de ressarcimento.
Portanto, o ato normativo teve por escopo apenas estabelecer o período mínimo de
um trimestre para o contribuinte solicitar o ressarcimento dos créditos acumulados, sem
prejudicar os créditos apurados anteriormente a um determinado trimestre.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto
à seguinte matéria: “Possibilidade de apuração de créditos extemporâneos de PIS e da
COFINS quando o contribuinte não tenha retificado previamente os DACONs”, como
passo a explicar.
Consta dos autos, que tratam-se de créditos extemporâneos referentes aos
períodos de apuração de 09/2004 a 09/2008, os quais foram apurados somente no DACON do
mês de setembro de 2009.
O Acórdão recorrido, consignou que o crédito extemporâneo – aquisição de álcool
anidro, a glosa deve ser afastada, pois o DACON, como instrumento informativo, não constitui
ou desconstitui direito, pois tal como a DIPJ, se revela como instrumento facilitador do Fisco.
A Fazenda Nacional insurgiu-se quanto à decisão e defende a reversão do
entendimento no sentido de que a autorização de aproveitamento de créditos extemporâneos da
COFINS não cumulativa, só seria permitido se o contribuinte tivesse retificado suas DACON
relativas aos períodos de apuração originários dos créditos.
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional e explico, pois esta matéria, já foi
objeto de recente discussão por esta 3a Turma ao julgar o PAF no 10580.731563/2013-46, que
registra meu posicionamento e desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
conforme decisão consubstanciada no Acórdão no 9303-010.080, de 23/01/2020, sendo
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, a qual me
filio e as adoto como fundamentos para decidir, nos termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784, de
1999, por se tratar de matéria idêntica:
“(...) Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, mas discordo de suas conclusões
apenas, quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devia retificação
dos respectivos DACON e DCTF.
O direito de se aproveitar créditos da COFINS sobre os custos/despesas com insumos
utilizados na produção de bens e/ ou na prestação de serviços está previsto no art. 3o da
Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...).
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o
valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
(...).
Já o art. 74 da Lei no 9.430/1996, assim dispõe quanto ao ressarcimento/compensação
dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(...).
Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com
incidência não cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução
Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal. Já o crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes, sendo
que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de ressarcimento/compensação, mediante
a transmissão de PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o Dacon mensal que
deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte. Já a IN SRF no 590, de 22
de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores. (...) § 4o A
pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados meses, ou
seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o
crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de
créditos só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível, desde
que retificados os respectivos Dacon e as DCTF. No presente caso, conforme
demonstrados nos autos, o contribuinte não transmitiu os Dacon retificadores nem as
DCTF.
Fl. 3303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recursos especial da Fazenda,
quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devida retificação dos
Dacon e DCTF”.
Em resumo, temos que a verificação dos valores a ser apurados se dá por meio dos
DACONs apresentados pelo Contribuinte, conforme definido pela IN SRF 384, de
2004.
Isto porque no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados
à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração -
confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos. Os créditos
extemporâneos devem ser utilizados para desconto, compensação ou ressarcimento em
procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Assim, a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro
apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o crédito com débitos do
próprio mês, e havendo saldo remanescente, compensá-lo sucessivamente nos meses
subseqüentes.
Desta forma, não se constatando a prévia apuração do montante a ser aproveitado,
mediante a devida retificação dos DACON (e da DCTF), não se pode ter como certa a
dedução de tais créditos extemporâneos e, portanto, a glosa de tais créditos deve ser
mantida por absoluta falta de liquidez e certeza”.
Acrescento ainda que, os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, permitem que um crédito já apurado em um determinado mês, e não utilizado, possa ser
aproveitado em meses posteriores. Porém não permite que se aproveite um crédito não apurado
no mês incorrido seja efetuado diretamente em outro período de apuração.
Portanto para esse aproveitamento seria necessário uma apuração prévia relativa
aos períodos de apuração correspondentes. Situação que demanda no mínimo a retificação dos
DACON dos períodos anteriores. As exigências impostas pelas IN SRF utilizadas pela
Fiscalização têm suporte no art. 92 da Lei no 10.833, de 2003 que delegou a SRF a
regulamentação da operacionalização dos aproveitamentos desses créditos.
Penso que a análise tanto da existência quanto da natureza do crédito possam ser
devidamente aferidas dentro do período específico de geração do crédito. Como os créditos
referem-se a 4 ou 5 anos antes do seu efetivo aproveitamento, há que se perquirir, se naquela
data, eram créditos apropriáveis segundo a legislação de regência da época. Entendo ser
injustificável a negativa do contribuinte de fazer os ajustes relativos a cada período de apuração,
conforme recomendado pela Fiscalização.
Correto o entendimento exarado pelo ilustre ex-conselheiro Waldir Navarro
Bezerra, ao transcrever o seguinte trecho da decisão da DRJ no Acórdão no 3402-003.148, de
20/07/2016:
"(...) É que a razão de ser da necessidade de segregação dos créditos por períodos de
apuração, no âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não cumulativo, se
deve ao fato de que os créditos, neste regime, são passíveis de utilização segundo
requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras
palavras, é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da
natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de
utilização por qualquer uma das formas previstas (desconto, compensação ou
ressarcimento)”.

Relevante também transcrever trecho do voto proferido pelo ilustre ex-conselheiro
e ex-presidente da 3a Seção de Julgamento do CARF, Henrique Pinheiro Torres, no acórdão no
9303-003.478, de 25/02/2016, acerca do mesmo tema:
Fl. 3304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

(...) É inegável que, como bem apontou o acórdão recorrido, nos termos do § 4o do
artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, que disciplina a utilização do crédito, o montante
não aproveitado em um mês poderá sê-lo em períodos superiores, mas tal comando,
com o devido respeito, não possui o alcance defendido.
Em primeiro lugar, há que se ter em mente que o dispositivo, como já antecipado, trata
da utilização do crédito apurado, de modo que sequer se poderia cogitar antinomia entre
os dispositivos.
Em outras palavras, nos termos dos comandos legais, o crédito apurado sob a égide do §
1o (circunstância logicamente antecedente) poderá ser aproveitado nos termos do § 4o.
Admitir que a forma de utilização influencie a de apuração, com a devida licença, é
inverter a lógica estabelecida pelo legislador.
E não se alegue que a aplicação da restrição em comento decorre de mero formalismo.
Trata-se de norma instrumental que visa ao controle do correto emprego dos créditos.
Sem tal distinção, esse controle restaria extremamente dificultado (e porque não dizer
inviabilizado).
Apenas para ilustrar alguma dessas dificuldade, há que relembrar que, dependendo da
destinação dos produtos, os créditos terão aplicação diversa (dedução da contribuição,
compensação ou ressarcimento), apurados com base em parâmetros diversos (mensal ou
trimestral)”.
Por fim, também registro o raciocínio empreendido pelo ilustre ex-conselheiro
José Fernandes do Nascimento proferido no Acórdão no 3302-004.156, de 22/05/2017:
“(...) Não se pode olvidar, ademais, que o registro extemporâneo de créditos, se
permitido fosse, além do descumprimento do disposto no art. 3o, § 1o, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, impossibilitaria ou dificultaria em muito o controle das
operações com direito a crédito. Se houvesse tal permissão, como saber se as operações
registradas extemporaneamente não foram registradas anteriormente no mês
correspondente e nos seguintes? Somente mediante a realização de auditoria em todos
os meses anteriores ao registro extemporâneo do crédito seria possível confirmar ou não
essa informação.
Ademais, tendo em conta que a autoridade fiscal não é autorizada a fiscalizar/auditar os
períodos pretéritos não alcançados pelo procedimento fiscal em curso, o registro de
operações de créditos extemporâneas, por certo, oportunizaria e facilitaria a prática de
fraudes, mediante a apropriação, por mais de uma vez, de crédito de uma mesma
operação”.
Registro que este também é o entendimento prevalente nos últimos julgados desta
3a Turma da CSRF, como pode ser verificado no Acórdão no 9303-011.780, de 18/08/2021, de
minha relatoria, Acórdão no 9303-009.738, de 11/11/2019 de relatoria do Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire e Acórdão no 9303-009.660, de 16/10/2019 de relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas.

Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para restabelecer as glosas decorrentes da impossibilidade de
apuração de créditos extemporâneos do PIS e COFINS quando o contribuinte não tenha
retificado previamente as DACONs.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721219/2012-04

Fl. 3306
DF CARF MF
Documento nato-digital